Tribunal: TJDFT
Processo: 0735064-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ÔNUS DA PROVA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Da leitura das razões recursais não é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal de reforma dos honorários sucumbenciais fixados na r. sentença, se volta, especificamente, contra o conteúdo do julgado, haja vista a fundamentação do recurso se referir à fase processual distinta do processo de origem. Recurso não conhecido nesta parte, à luz do princípio da dialeticidade.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo esta afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.
3. Na hipótese, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade na contratação do empréstimo que ensejou os descontos na conta-corrente da consumidora. O extrato do sistema interno do banco, desacompanhado de outras provas que possam demonstrar a manifestação de vontade da consumidora em anuir ao empréstimo, não se revela suficiente para excluir a responsabilidade do fornecedor, na forma do art. 14, II, do CDC. Tais fatos, somados com a negativa de contratação pela consumidora e a imediata transferência do crédito recebido para terceiros, indicam a existência de fraude na confecção do mútuo.
4. Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. Se o banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e não o fez, responde pelo dano experimentado pela consumidora, tendo esta direito à sua reparação integral, segundo a norma do art. 6o, VI, do CDC.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.